Tribunal: TJPA
Processo: 0020620-71.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB ? APELAÇÃO DA DEFESA: REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Existência de vetor negativo. Súmula 23 deste Egrégio Tribunal ? PLEITEIA TAMBÉM QUE O AUMENTO DO QUANTUM DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTANEA. IMPROCEDENCIA. Quantum definido pelo juízo a quo atendendo ao seu poder discricionário, não vislumbrada nenhuma ilegalidade ou teratologia a ensejar a sua modificação. PRESQUETIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal. APELO IMPROVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚLICO. REFORMA DA SENTENÇA PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DA ARMA DE FOGO E, POR CONSEGUINTE, O AUMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Elementos probatórios constantes dos autos que comprovam a utilização de arma de fogo na pratica delitiva, sendo prescindivel a sua apreensão e perícia, conforme julgados colacionados. Tendo em vista o reconhecimento de mais uma qualificadora, e por vislumbrar diante do caso concreto que a pluralidade de agentes e o emprego da arma de fogo foram determinantes para a concretização da prática delitiva, demonstrando maior vulnerabilidade da vítima, aumento a pena na terceira-fase da dosimetria na 1/2 (metade), face as duas qualificadoras, resultando assim como definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantenho o regime semiaberto. CONHECIDOS AMBOS OS RECURSOS E NEGADO PROVIMENTO A APELAÇÃO DA DEFESA E PROVIDA A APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚLICO, NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇÕES CRIMINAIS DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE/APELADO : CARLOS EDUARDO CABRAL MENDES
APELANTE/APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO N.º 0020620-71.2016.8.14.0401
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB -
APELAÇÃO DA DEFESA
: REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.

Existência de vetor negativo. Súmula 23 deste Egrégio Tribunal
- PLEITEIA TAMBÉM QUE O AUMENTO DO
QUANTUM
DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTANEA.
IMPROCEDENCIA.

Quantum definido pelo juízo a quo atendendo ao seu poder discricionário, não vislumbrada nenhuma ilegalidade ou teratologia a ensejar a sua modificação.
PRESQUETIONAMENTO.
Desnecessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.
APELO IMPROVIDO.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚLICO
. REFORMA DA SENTENÇA PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DA ARMA DE FOGO E, POR CONSEGUINTE, O AUMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
Elementos probatórios constantes dos autos que comprovam a utilização de arma de fogo na pratica delitiva, sendo prescindivel a sua apreensão e perícia, conforme julgados colacionados. Tendo em vista o reconhecimento de mais uma qualificadora, e por vislumbrar diante do caso concreto que a pluralidade de agentes e o emprego da arma de fogo foram determinantes para a concretização da prática delitiva, demonstrando maior vulnerabilidade da vítima, aumento a pena na terceira-fase da dosimetria na 1/2 (metade), face as duas qualificadoras, resultando assim como definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantenho o regime semiaberto.
CONHECIDOS AMBOS OS RECURSOS E NEGADO PROVIMENTO A APELAÇÃO DA DEFESA E PROVIDA A APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚLICO, NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
conhecer de ambos os recursos e negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso do Ministério Público,
nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÕES CRIMINAIS DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE/APELADO : CARLOS EDUARDO CABRAL MENDES
APELANTE/APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO N.º 0020620-71.2016.8.14.0401

R e l a t ó r i o

CARLOS EDUARDO CABRAL MENDES e O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
interpuseram os presentes recursos de apelação face a sentença condenatória proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 10 de março de 2016, por volta das 15h30min, quando a vítima deixava o Estabelecimento ¿Portugal descartáveis¿ em sua motocicleta, foi abordada pelo sentenciado, que anunciou o assalto com emprego de arma de fogo, afirmando que caso reagisse seria morta. Que em ato contínuo surgiu o seu comparsa que passou a revistar a vítima, subtraindo-lhe sua carteira, com documentos, cartão de crédito e a importância de R$ 500,00 (quinhentos) reais, empreendendo fuga logo em seguida no veículo. Que posteriormente, após diligencias policiais, foi preso e reconhecido pela vítima, aduzindo que a moto já tinha sido vendida para outra pessoa, a qual não foi recuperada.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB.

O sentenciado CARLOS EDUARDO CABRAL MENDES, requerer em suas razões a fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea, bem como, que o patamar atribuído as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade seja atenuada ainda mais, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e por violar a sentença o artigo 93, inciso IX da CF. Requer ainda o prequestionamento das matérias ventiladas, para interposição de eventual recurso. O MINISTÉRIO PÚBLICO em contrarrazões requereu o improvimento do recurso da defesa.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, requer o reconhecimento da majorante do emprego da arma de fogo, vez que prescindível a sua apreensão e perícia, e, por conseguinte o aumento do
quantum
da pena. Em contrarrazões o sentenciado requer o improvimento do recurso da acusação.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso da defesa, apenas para que as atenuantes reconhecidas sejam aplicadas em um
quantum
que atenda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e pelo provimento do recurso do Ministério Público.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

Da análise da admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a proferir o voto.

APELAÇÃO DO SENTENCIADO CARLOS EDUARDO CABRAL MENDES
, requerer a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como, que o patamar atribuído as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade seja atenuada. Requer ainda o prequestionamento das matérias ventiladas, para interposição de eventual recurso.

Da análise dos autos verifica-se que o juízo singular fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, por valorar negativamente a culpabilidade, face o considerável valor econômico da
res furtiva
, mormente em relação à motocicleta e o valor subtraído, merecendo maior reprovação, aduzindo ainda que a vítima não influenciou para a pratica do delito.

De seu exame, entendo que inobstante o comportamento da vítima ser causa neutra, a pena-base aplicada não se mostra exasperada e sim em consonância com a gravidade da conduta praticada, e devidamente fundamentada em consonância com a Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal que dispõe que a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo. Destarte verifica-se que esta não se distanciou muito do mínimo.

Nesse sentido, assim dispõe a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal:
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Sobre a matéria, colaciono julgamento do STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.
2. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso)

No tocante ao pedido para que o patamar das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea sejam atenuados ainda mais
, também não lhe assiste razão, na segunda fase a pena resultou em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e como é cediço não há um
quantum
definitivo, ficando na discricionariedade do julgador na análise do caso concreto. Assim, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia para corrigir esse ponto da sentença recorrida.

No tocante ao prequestionamento requerido, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Insurgindo-se contra a decisão do juízo a quo que não acolheu a qualificadora do uso de arma de fogo, e, por conseguinte, o aumento da pena. A referida insurgência merece prosperar.

Conforme os depoimentos da vítima, tanto prestados perante a autoridade policial, quanto em juízo, de forma harmônica e coerente entre si, corroboradas pelas imagens do Estabelecimento Comercial constante dos autos comprovam que a vítima foi abordada com emprego de arma de fogo
.

Nesse sentido, restou devidamente demonstrado nos autos a utilização de arma de fogo na prática delitiva, sendo prescindível a sua apreensão e perícia para a incidência da majorante do § 2º, inciso I, do CP, conforme entendimento de nossos tribunais superiores, abaixo transcrito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO NÃO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA VEDADO NA ANGUSTA VIA DO HABEAS CORPUS. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidirá a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que haja retratação da confissão extrajudicial em juízo, desde que o depoimento tenha concorrido para a condenação, o que não ocorreu no caso em julgamento.
2. Esta Corte é firme na compreensão de que, se a confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias e não corroborou para a condenação, a desconstituição do que ficou estabelecido ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto,
em que há declaração da vítima e das testemunhas atestando o seu emprego.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 348.277/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 26/02/2019). Grifo nosso
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO REDUÇÃO DA PENA-BASE.
EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
INVIABILIDADE. SIGNIFICATIVO PREJUÍZO FINANCEIRO SUPORTADO PELA VÍTIMA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ENTENDIMENTO QUE ESTÁ EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DESSA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
- As consequências do crime de roubo foram negativadas, em virtude do significativo prejuízo econômico suportado pela vítima, que era estudante e não teve sua motocicleta recuperada. Esse argumento é idôneo para fundamentar a exacerbação da pena-base a título de consequências do delito, nos termos da remansosa jurisprudência dessa Corte Superior.
- Em respeito à discricionariedade vinculada do julgador, deve ser mantida a pena-base aplicada - 5 anos de reclusão -, pois proporcional à gravidade concreta do crime e à variação das penas abstratamente cominadas ao tipo penal violado.
- A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo foi lastreada em vasto acervo probatório, consubstanciado no testemunho da vítima e nos depoimentos prestados pelos policiais. Diante disso, a conclusão pela exclusão da majorante, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita.
- Mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é
in re ipsa
.
- As pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente improcedentes.
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019) grifo nosso.

Considerando a procedência das razões do recurso do Ministério Público necessário a reclassificação do crime para o artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB, e por conseguinte nova dosimetria da pena.

Assim, considerando que o crime de roubo foi cometido em
concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo
, e por entender que a presença de ambas as majorantes mostraram-se extremamente relevantes para a concretização da prática delitiva, vez que vítima foi assaltada com emprego da arma de fogo e pluralidade de agentes, subtraiu-lhe a capacidade de resistência, demonstrando maior vulnerabilidade quanto a sua integridade física. Assim, assiste razão ao Ministério e ante a existência de mais uma qualificadora, e conforme fundamentação exposta,
aplico a causa de aumento por ambas na 1⁄2 (metade) sobre a pena da segunda fase da dosimetria da pena - 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, resultando como definitiva a pena em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantenho o regime prisional semiaberto.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos e

nego provimento ao recurso interposto pela defesa e dou provimento ao recurso do Ministério Público
, nos termos do voto proferido.

É como voto.

P.R.I

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora